Tribunal: TCU
Processo: 047.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de suas instalações, englobando o fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de pedido de reexame interposto por Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., contra o Acórdão 689/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Segecex que, considerando o teor dos documentos peças 103-107 destes autos, avalie a conveniência e oportunidade de incluir, em seu plano de fiscalização, ação de controle para verificar se outras unidades hospitalares federais do Rio de Janeiro mantêm contratos de manutenção predial contendo irregularidades equivalentes às identificadas nestes autos; e 9.3. dar ciência do teor desta deliberação ao recorrente e às autoridades indicadas no item 9.7 do Acórdão 689/2021-TCU-Plenário .